Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-59.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. CONSTESTAÇÃO DA SEGUNDA RÉ APRESENTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE REVELIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por SF Representações Comerciais Ltda. e por Flávia Almeida Santos contra sentença que determinou a devolução ao autor de valores pagos em razão de negócio jurídico inadimplido para aquisição de carta de consórcio contemplada não entregue.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se está preclusa a alegação impenhorabilidade
(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela decretação da revelia das partes; (iii) determinar se há nulidade da citação da empresa ré; (iv) aferir se as rés respondem solidariamente pela devolução dos valores pagos pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foi interposto recurso perante o Tribunal contra a decisão de origem que rejeitou a alegação impenhorabilidade. A ausência de impugnação no momento oportuno da matéria de ordem pública, apesar de não gerar preclusão temporal, gera a preclusão consumativa.
4. Em razão da decretação de revelia, as matérias passíveis de alegação em grau recursal limitam-se às de ordem pública e de direito, nos termos do art. 342 do CPC. (cf. STJ - AgInt no REsp: 1848104 SP 2019/0337828-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2021).
5. o arresto é uma medida menos severa, que se presta a assegurar o cumprimento da obrigação, pode ser determinado antes mesmo da citação da parte; enquanto que a penhora, por ser uma medida mais severa, já que é uma forma de adimplemento forçado da obrigação, exige primeiramente a citação da parte.
6. A revelia da empresa apelante/segunda ré foi decretada indevidamente, que apresentou impugnação antes do transcurso do prazo legal para o oferecimento da contestação. Vale notar que, embora nominada de impugnação, tem conteúdo de contestação, com dedução, inclusive, das mesmas matérias presentes em suas razões recursais.
7. Correta a decretação de revelia da primeira ré/apelante, uma vez que não apresentou contestação no prazo legal, não se prestando a essa finalidade a juntada de petição de agravo que não preenche os requisitos dos arts. 336, 337 e 341 do CPC e que se destinou, exclusivamente, a impugnar decisão interlocutória que rejeitou a alegação de impenhorabilidade.
8. A nulidade da citação não se configura quando as rés comparecem espontaneamente aos autos, nos termos do art. 239 do CPC.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência dos arts. 2o, 3o e 7o, parágrafo único, do CDC, que impõem a responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento.
10. As provas documentais demonstram a transferência pelo autor dos valores às rés além da previsão de que haveria devolução do valor desembolsado, caso não fosse frutífero o negócio jurídico.
11. Confirmado pela empresa apelante que recebeu os valores do autor, mas que os transferiu em parte à primeira ré, o que demonstra que compôs a relação jurídica, uma vez que efetivamente lucrou com a negociação e não apenas emprestou a conta à intermediadora para depósito dos valores, como aduzido, argumentação que de per si já seria desprovida de qualquer lógica.
12. Obrigação de devolução dos valores ao autor pelas rés em igual proporção, uma vez que o autor/apelado não recebeu, após a inexecução do serviço, qualquer parte do valor por ele despendido, podendo a empresa se valer da respectiva ação contra o outro responsável solidário, se quiser receber o valor que pagou a mais, já que na relação entre credor e devedor (solidariedade externa), o credor pode exigir de qualquer um dos devedores ou de todos juntos a totalidade da dívida, enquanto que na relação interna (coobrigados), se algum deles pagar a mais, nasce o direito de exigir do outro essa parte (ação de regresso).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso da empresa ré conhecido e desprovido. Recurso de Flávia Almeida Santos parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A não interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina penhora gera preclusão consumativa.
2. A juntada de peça que não tem conteúdo de contestação não impede a decretação de revelia.
3. O comparecimento espontâneo supre eventual falta de citação.
4. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela restituição de valores em relação de consumo quando não prestam o serviço contratado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 321, 336, 337, 341, 139 e 1.012, § 4o; CDC, arts. 2o, 3o e 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt Acordo no REsp 1.382.078/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 27/11/2018, DJe 4/12/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 595.736/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 1o/3/2018, DJe 8/3/2018; TJDFT, Acórdão 2060308, 0701524-74.2023.8.07.0014, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 30/10/2025, DJe 13/11/2025.